Tribunal: TJDFT
Processo: 0745347-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. INEXISTÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.
1. O art. 1593 do Código Civil disciplina: "O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consaguinidade ou outra origem".
2. Segundo a doutrina abalizada de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, a filiação socioafetiva é "o afeto representado, rotineiramente, por dividir conversas e projetos de vida, repartir carinho, conquistas, esperanças e preocupações, mostrar caminhos, ensinar e aprender, concomitantemente".
3. A ausência de comprovação acerca da relação maternal entre as partes afasta a possibilidade do reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem.
4. Recurso não provido.